Tribunal: TJMT
Processo: 1000484-19.2021.8.11.0086
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000484-19.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO DIOGO DO NASCIMENTO SOUSA - CPF: 607.934.203-00 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito inscrito, porém julgou improcedente o pleito de dano moral em razão da existência de restrição prévia, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

1 -
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes,
no que concerne aos contratos nº 5345930013732616 e nº 4104240008065400
, discutidos nos autos;

2 –
DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos discutidos nos presentes autos, vinculados ao contrato em questão;

Intime-se a parte Reclamada
para, no prazo de
05 (cinco) dias
, proceder a exclusão do nome da parte Reclamante do cadastro de restrição de crédito, caso ainda persista,
apenas no que se refere aos débitos discutidos nestes autos
, sob pena de aplicação de
multa.

Sem custas e honorários advocatícios, neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o Superior Tribunal de Justiça admite flexibilização da Súmula 385 do STJ, sendo devida a indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para fixar indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Trata-se de ação na qual
o
Recorrente

FRANCISCO DIOGO DO NASCIMENTO SOUSA

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante
aos
órgãos restritivos de crédito.

O
consumidor afirma peremptoriamente nunca ter mantido qualquer vínculo com a empresa Recorrida, desconhecendo a origem do débito objurgado.

A empresa Recorrida, por sua vez, afirma que a negativação é devida, consubstanciada em dívida adquirida junto ao
Banco
Bradescard
, mediante instrumento de cessão de crédito, na forma autorizada pelo art
igo
286 e ss. do Código Civil.

A ação foi julgada parcialmente procedente, com a desconstituição da dívida objurgada.

Inconformad
o
,
o
Recorrente

FRANCISCO DIOGO DO NASCIMENTO SOUSA
interpôs o recurso inominado ora em análise, postulando pela integral reforma da sentença, a fim de que
seja afastada
a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça
ao caso em apreço
e
a empresa Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais
.

O julgamento do recurso iniciou-se na sessão do dia
26/10/2021
, sendo que a
d.

R
elatora votou no sentido de
negar provimento ao recurso
inominado

em razão
do princípio da
non r
eformatio in pejus
.

Pedi vista dos autos para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Após uma análise mais
apurada
de toda situação fática e jurídica que envolve o caso concreto, com todas as vênias à nobre Relatora, estou abrindo divergência para manter a desconstituição da dívida,
e manter a sentença
proferida nos autos por seus
próprios fundamentos
.

Isso porque não obstante esteja comprovada a cessão
de crédito
entre
o
Bradescard
e a empresa Recorrida, não há provas de que o crédito
,
objeto da transação
,
tenha sido legitimamente constituído.

Com efeito, a empresa Recorrente não juntou aos autos o
contrato originário
das dívidas cobradas, documento que certamente dispõe, ou ao menos deveria dispor, em razão da cessão de crédito. Tal omissão, sem dúvidas, impede a verificação da autenticidade da contratação e fruição dos serviços bancários pel
o
consumidor, o que se mostra essencial ao caso dos autos.

Destarte
, o fato de existir um contrato de cessão
de crédito
entre a instituição financeira e a empresa
Recorrente
, não implica no reconhecimento automático de que as dívidas
,
objeto d
a
transação
,
são legítimas, podendo, a título de exemplo, ter sido constituída por um fraudador.

Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico firmado entre a empresa cedente e
o
consumidor, não demonstram de forma irrefutável a existência e a legitimidade da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia
.

Ante a inexistência de comprovação da regularidade da negativação, o débito questionado deve ser declarado ilegal,
conforme reconhecido na origem
.

Por outro lado, c
onquanto a empresa Recorr
ida
não tenha se desincumbido de seu ônus probatório em comprovar a regularidade da anotação objurgada, não se vislumbra no feito a ocorrência da responsabilidade civil capaz de ensejar a reparação por danos morais.

Isso porque, analisando o histórico do extrato colacionado à defesa, é possível verificar a existência de inscrições preexistentes em nome d
o
consumidor
nos órgãos de proteção ao crédito
, a respeito das quais não v
eio
aos autos notícias d
a
su
a
ilegalidad
e
.

A propósito:

Importa consignar que o que se leva em consideração para fins da incidência da Súmula 385 do S
uperior Tribunal de Justiça
é a data da disponibilização da negativação indevida. Isso porque o dano moral surge a partir do momento em que a negativação indevida se torna pública, causando abalo creditício ao consumidor.

Destarte, é o caso de
se manter a a
plica
ção d
a Súmula n.º 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”.

VOTO
, pois, por
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Condeno o Recorrente
FRANCISCO DIOGO DO NASCIMENTO SOUSA
pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos
percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO –
1
ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021